Tribunal: TJDFT
Processo: 0700683-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO ADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a decisão proferida por este Relator que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, ao fundamento de que a apelação não é o recurso adequado para impugnar decisão interlocutória proferida no curso do cumprimento da sentença.
2. O art. 1015, parágrafo único, do CPC preceitua que é admissível o "agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário".
3. Nas hipóteses de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento descritas no art. 1015, parágrafo único, do CPC, a interposição de apelação configura erro grosseiro. Nesse caso, o apelo não merece ser conhecido, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade.
4. Agravo interno desprovido.